Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA SANAR O VÍCIO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Há omissão no Acórdão quando, em que pese se tenha majorado os honorários de sucumbência, não ficou registrada a suspensão quanto à exigibilidade da referida verba em razão de ser o autor/apelante beneficiário da Gratuidade da Justiça.
3. Conforme art. 98, § 3o, do CPC/2015, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor para sanar a omissão indicada.